Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723915-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: TALYSO CUNHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Talyso Cunha, com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da condenação do requerente nos autos 0006215-24.2013.8.07.0015, 0035643-51.2013.8.07.0015, 0061526-97.2013.8.07.0015, 0006100-27.2018.8.07.0015, 0018384-04.2017.8.07.0015, 0001367-18.2018.8.07.0015, 0002249-77.2018.8.07.0015, 0000465-59.2013.8.07.0009 e 0006253-60.2018.8.07.0015. O requerente pede a redução da pena, em relação a cada uma das condenações, na fração de 1/6 (um sexto), por força da teoria da coculpabilidade. Ante a impossibilidade material de exame do pedido revisional, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a fim de que colocasse eventual pedido em termos, “com a indicação precisa dos fundamentos jurídicos e legais, e com a juntada dos documentos necessários à instrução do feito”. A Defensoria Pública se manifestou e apontou que a pretensão ora aviada se trata de “repetição de pedido revisional de mesmo teor ao da RVC no 0727267-02.2021.8.07.0000, já devidamente analisada e complementada pela DPDF nos autos referidos (em anexo), cuja decisão se deu pela inadmissão”. Ao final, requereu a juntada de documentos e o regular processamento da revisão criminal, “não tendo nada mais a complementar do pedido inicial” (ID 38235197). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Marya Olímpia Ribeiro Pacheco, manifestou-se pela inadmissibilidade da ação revisional (ID 38442641). É o relatório. Tal qual referenciado pela Defensoria Pública e pelo Parquet, verifica-se, de fato, que a pretensão revisional aviada pelo requerente se trata de mera reiteração de pedido revisional já objeto de exame por esta Corte de Justiça na Revisão Criminal no 0727267-02.2021.8.07.0000, ocasião em que não se admitiu a ação revisional por não se vislumbrar qualquer teratologia ou erro judiciário, mas apenas um pedido de reapreciação de matéria constante de condenações já apreciadas pelo Tribunal (ID 38235200). Com efeito, o parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal preceitua que não será admissível a reiteração do pedido de revisão criminal, salvo se fundado em novas provas. Desse modo, por se tratar de mera reiteração de pedido revisional já objeto de deliberação por esta Corte de Justiça, há de ser inadmitida a pretensão ora postulada, com espeque no parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal. Dessa forma, diante da reiteração de idêntico pedido, a revisão criminal deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito a revisão criminal, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador